Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.
2. In casu, em atenção ao art. 104-A da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência, uma vez que, concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor, ora agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelo credor, ora agravado, o que torna inviável a concessão da antecipação de tutela pretendida pela parte requerente.
3. Recurso conhecido e não provido.